Tribunal: TJES
Processo: 5001404-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CONSÓRCIO DE EMPRESAS
–
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
–
PATRIMÔNIO DAS CONSORCIADAS
–
SUJEIÇÃO DOS BENS DO CONSÓRCIO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS CONSORCIADAS
–
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
VIOLAÇÃO AO ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005
–
CRÉDITOS EM PARTE GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
SUBMISSÃO DA PARCELA REMANESCENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO
–
CRÉDITO COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
–
NATUREZA QUIROGRAFÁRIA
–
SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto aos contratos nº 19-013671 e 18-084364, firmados pelo Consórcio Cachoeiro Integrado, alega a agravante, inicialmente, que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao juízo recuperacional, pois se tratam de relações jurídicas de terceiro, não tendo sido celebradas pelas sociedades recuperandas.

2.
Ocorre que

os bens afetados ao consórcio para o atingimento de suas finalidades são, na verdade, integrantes do patrimônio individual de cada uma das consorciadas, não havendo uma autonomia patrimonial do ente associativo. E assim sendo, os créditos de que o banco agravante dispõe em face do Consórcio Cachoeiro Integrado se sujeitam à recuperação judicial das sociedades consorciadas, na medida em que a sua excussão atingirá o próprio patrimônio das recuperandas.

3.
Também não prospera o argumento do agravante no sentido de que os consórcios, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitam à falência ou recuperação judicial, pois os consórcios a que alude a norma são aqueles que integram o Sistema de Consórcios, regulado pela Lei nº 11.795/2008, os quais se sujeitam, em caso de insolvência, ao procedimento de liquidação extrajudicial.

4.
Em relação aos contratos R-018/2018 (Viação Flecha Branca Ltda), R-020/2018 (Viação Sudeste Ltda) e R-037/2020, afirma o agravante que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial, por serem extraconcursais (garantidos por alienação fiduciária), bem como que há incidente de impugnação em curso, questionando a inclusão desses créditos no Quadro Geral de Credores.

5.
A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005) prevê, em seu art. 49, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, uma vez deferida a recuperação judicial, os créditos do banco agravante, decorrentes de contratos firmados com as sociedades recuperandas, devem ser, em regra, perseguidos mediante habilitação no processo recuperacional.

6.
Nessa toada, as parcelas de cada contrato que sejam garantidas por alienação fiduciária deverão ser perseguidas mediante consolidação da propriedade do bens dados em garantia, na forma da lei e, em havendo saldo remanescente, os créditos restantes possuirão natureza quirografária (art. 83, inciso VI, alínea “b”, Lei nº 11.101/2005), devendo ser habilitados no processo de recuperação judicial, não sendo possível o agravante, objetivando se furtar à sujeição ao concurso universal, promover simplesmente o desconto dos créditos diretamente nas contas das agravadas, em prejuízo para os demais credores.

7.
Ao contrário do que sustenta o agravante, o fato de os referidos contratos (R-018/2018 e R-020/2018) estarem em discussão no âmbito da impugnação nº 5002421-74.2022.8.08.0011 não impede a manifestação do juízo primevo nos autos da própria recuperação judicial, tampouco a determinação de devolução dos valores debitados das contas das recuperandas em descompasso com a lei (art. 49, Lei nº 11.101/2005) e com o Plano de Recuperação Judicial.

8.
Por fim, em relação ao contrato nº R-037/2020, frise-se que tal instrumento possui garantia fidejussória. Como cediço, as garantias fidejussórias, como aval e fiança, não geram qualquer preferência no recebimento em relação a determinado credor, de modo que o crédito titularizado em face do devedor será considerado como crédito quirografário, nos termos do art. 83, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 11.101/2005 e, assim, também deveria ter sido perseguido mediante habilitação no Quadro Geral de Credores, em observância ao art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001404-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA, VIACAO SANTA LUZIA LTDA, VIACAO SUDESTE LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA, IC PARTICIPACOES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão com cópia no evento ID nº 4269815, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da recuperação judicial nº 5004161-04.2021.8.08.0011, requerida pelas agravadas, determinou que o agravante proceda com a devolução dos valores debitados das contas bancárias de titularidade das recuperandas ou do Consórcio Cachoeiro Integrado.

Nas razões recursais de evento ID nº 4269786, alega o agravante, em síntese, que:
(I)
“os contratos 19-013671 (Consórcio Cachoeiro Integrado) e 18-084364 (Consórcio Cachoeiro Integrado), conforme admitido pelas próprias recuperandas na petição de ID 12697899, não foram firmados por nenhuma das empresas em recuperação judicial, mas sim por terceiro (Consórcio Cachoeiro Integrado), razão pela qual o crédito representado por aquela documentação não se sujeita à presente recuperação judicial”;
(II)
os consórcios, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitam à falência ou recuperação judicial;
(II
I
)
“Os contratos R-018/2018 (Viação Flecha Branca Ltda) e R-020/2018 (Viação Sudeste Ltda) estão sendo discutidos na Impugnação à Relação de Credores nº 5002421-74.2022.8.08.0011, por meio da qual o impugnante, ora agravante, defende que tais contratos, assim como outros, não se sujeitam à recuperação judicial”;
(I
V
)
quanto ao contrato R-037/2020, “não há o que se falar em interrupção dos descontos das parcelas em conta corrente, tão pouco [sic] em restituição de qualquer valor, pois, esses descontos possuem previsão contratual, sendo essa a forma de pagamento ajustada entre as partes, conforme comprovam os contratos em anexo”.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida.

Proferida decisão no evento ID nº 4484382 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 5087976), as agravadas vindicam a intimação do banco agravante para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, não comprovado quando da interposição do recurso. No mais, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Prefacialmente, quanto à alegação das agravadas no sentido de que o banco agravante não comprovou o recolhimento de custas quando da interposição do recurso, deve-se ressaltar que as custas inicias recolhidas quando do ajuizamento da demanda de origem já alcançaram o patamar máximo previsto em Lei, o que impede a geração de novas guias de recolhimento no Portal de Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Consoante prevê o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, com a redação dada pela Lei nº 10.178/2014, os valores das custas
incidentes na ação somados às do recurso
obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e
máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs
. No caso em apreço, já houve recolhimento de custas iniciais no patamar máximo (4.000 VRTE’s, que equivaliam, em 2021, ano de distribuição da ação, a R$ 14.853,60), não havendo que se falar em novo recolhimento, a título de preparo, no presente agravo de instrumento.

Superada essa questão, denota-se dos autos que, na origem, as agravadas ingressaram com pedido de recuperação judicial em 23/08/2021, tendo sido deferido o pleito, conforme decisão de evento ID nº 8873702 dos autos originários.

Posteriormente, as recuperandas protocolaram petição alegando que após o deferimento da recuperação judicial o BANESTES, ora agravante, efetivou débitos nas contas bancárias das empresas do Grupo Flecha Branca, bem como nas contas do Consórcio Cachoeiro Integrado, referentes a parcelas de contratos celebrados antes do pedido de recuperação judicial, requerendo a devolução dos valores debitados.

Ao apreciar o pleito das recuperandas, por ocasião da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, o magistrado de primeira instância entendeu por bem deferir a medida, ensejando a interposição do presente recurso.

Após essa breve síntese, passa-se a analisar as teses recursais de maneira individualizada.

1) CONTRATOS 19-013671
E 18-
084364 (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO)

Quanto aos contratos nº
19-013671
e
18-084364
, firmados pelo Consórcio Cachoeiro Integrado, alega a agravante, inicialmente, que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao juízo recuperacional, pois se tratam de relações jurídicas de terceiro, não tendo sido celebradas pelas sociedades recuperandas.

Todavia, não prospera a alegação. O consórcio de empresas pode ser definido como a reunião de sociedades em torno de “um contrato do tipo associativo, visando a colaboração, a cooperação entre sociedades na gestão comum de um empreendimento específico, o qual cada uma delas, isoladamente não estaria apta a realizar”.
1

Trata-se de um contrato típico previsto expressamente na Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações, plurilateral, pois reúne várias partes/sociedades e de cooperação, sendo necessário, para repercutir em publicidade e gerar efeitos, o respectivo arquivamento na Junta Comercial do local de domicílio.

Conforme previsão legal, o consórcio não possui personalidade jurídica e as sociedades que o integram respondem apenas por suas obrigações particulares, salvo em caso de solidariedade convencional:

Lei nº 6.404/1976
[...]

Art. 278
[...]

§
1º
O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

O simples fato de o Consórcio Cachoeiro Integrado possuir CNPJ não conduz à conclusão de que a entidade associativa possui personalidade jurídica. O registro perante o CNPJ possui apenas o condão de atribuir ao Consórcio autonomia operacional para fins fiscais, não se confundindo com a instituição de pessoa jurídica autônoma.

Consoante se extrai do art. 279, inciso VIII, da Lei nº 6.404/1976, devem ser indicadas no contrato de formação do consórcio as contribuições que cada consorciada deve destinar às despesas comuns, contribuições estas que formam o que se denomina fundo consórtil.

Como consequência, os bens afetados ao consórcio para o atingimento de suas finalidades são, na verdade, integrantes do patrimônio individual de cada uma das consorciadas, não havendo uma autonomia patrimonial do ente associativo. E, assim sendo, os créditos de que o banco agravante dispõe em face do "Consórcio Cachoeiro Integrado" se sujeitam à recuperação judicial das sociedades consorciadas, na medida em que a sua excussão atingirá o próprio patrimônio das recuperandas. Nesse sentido:

AGRAVO E INSTRUMENTO-FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recuperação judicial – EXTINÇÃO - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de extinção parcial do feito, determinando o prosseguimento da execução – Cabimento – Hipótese em que a novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas –
Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial – Consórcio que não possui personalidade jurídica própria
– RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165018-49.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)

Também não prospera o argumento do agravante no sentido de que os consórcios, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitam à falência ou recuperação judicial, pois os consórcios a que alude a norma são aqueles que integram o Sistema de Consórcios, regulado pela Lei nº 11.795/2008, os quais se sujeitam, em caso de insolvência, ao procedimento de liquidação extrajudicial.

2)
CONTRATOS R-018/2018 (VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA), R-020/2018 (VIAÇÃO SUDESTE LTDA)
E R-037/2020 (VIAÇÃO ALVORADA LTDA)

Em relação aos contratos R-018/2018 (Viação Flecha Branca Ltda), R-020/2018 (Viação Sudeste Ltda) e R-037/2020, afirma o agravante que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial, por serem extraconcursais (garantidos por alienação fiduciária), bem como que há incidente de impugnação em curso, questionando a inclusão desses créditos no Quadro Geral de Credores.

A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005) prevê, em seu art. 49, que estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
. Assim, uma vez deferida a recuperação judicial, os créditos do banco agravante, decorrentes de contratos firmados com as sociedades recuperandas, devem ser, em regra, perseguidos mediante habilitação no processo recuperacional.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, apenas parte dos créditos do agravante, referentes aos contratos R-018/2018 e R-020/2018, é de natureza extraconcursal, pois garantida por alienação fiduciária (vide art. 49, § 3º, Lei nº 11.101/2005). Sabe-se que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.567.280/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Nessa toada, as parcelas de cada contrato que sejam garantidas por alienação fiduciária deverão ser perseguidas mediante consolidação da propriedade dos bens dados em garantia, na forma da lei e, em havendo saldo remanescente, os créditos restantes possuirão natureza quirografária (art. 83, inciso VI, alínea “b”, Lei nº 11.101/2005), devendo ser habilitados no processo de recuperação judicial, não sendo possível o agravante, objetivando se furtar à sujeição ao concurso universal, promover simplesmente o desconto dos créditos diretamente nas contas das agravadas, em prejuízo para os demais credores.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o fato de os referidos contratos (R-018/2018 e R-020/2018) estarem em discussão no âmbito da impugnação nº 5002421-74.2022.8.08.0011 não impede a manifestação do juízo primevo nos autos da própria recuperação judicial, tampouco a determinação de devolução dos valores debitados das contas das recuperandas em descompasso com a lei (art. 49, Lei nº 11.101/2005) e com o Plano de Recuperação Judicial.

Por fim, no que concerne ao contrato nº R-037/2020, nos termos do que consignou a Administradora Judicial, trata-se de crédito quirografário, uma vez que conta apenas com garantia fidejussória prestada por uma das recuperandas (Viação Sudeste LTDA), estando, assim, sujeito à recuperação judicial.

Como cediço, as garantias fidejussórias, como aval e fiança, não geram qualquer preferência no recebimento em relação a determinado credor, de modo que o crédito titularizado em face do devedor será considerado como crédito quirografário, nos termos do art. 83, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 11.101/2005 e, assim, também deveria ter sido perseguido mediante habilitação no Quadro Geral de Credores, em observância ao art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
CAMPINHO, SÉRGIO.
Curso de direito comercial
: sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.